Tribunal: TJSP
Processo: 1007714-09.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITOS CONDOMINIAIS – Imóvel que originou os débitos condominiais é objeto de garantia de alienação fiduciária – Não comprovada a imissão da credora fiduciária na posse do bem – Responsabilidade dos devedores fiduciantes (Embargantes-Executados) pelas contribuições condominiais – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DOS EMBARGANTES-EXECUTADOS IMPROVIDO